Tribunal: STF
Processo: ARE 1532754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VERBAS. FÉRIAS. EXERCÍCIO DE 2020. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, contudo, percebo que o autor fundamentou seus pedidos em fato negativo, qual seja: o não pagamento de verbas remuneratórias pelo Município Recorrente referente a as férias mais o 1/3 constitucional, tampouco o 1/6 que lhe seria devido no mês de junho de 2020.



    Neste ponto, quando se trata de fato negativo, não cabe ao Autor produzir prova dos fatos alegados, mas sim ao ente público provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada.



    Assim, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pelo Demandante, a parte Demandada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos.



    Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o demandado, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte Autora.



    Neste ponto, a fim de comprovar o pagamento, deveria o Município demandado acostar aos autos extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das remunerações e verbas pleiteadas.



    Assim, diante do conteúdo probatório produzido, e do princípio da livre apreciação democrática das provas, deve ser acolhido o pleito autoral para condenar a parte demandada ao pagamento do 1/3 constitucional de férias, sendo rejeitado o pleito de condenação da municipalidade ao pagamento da verba referente a 1/6 dos seus rendimentos no mês de junho, por absoluta falta de previsão legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente